Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
2. O mero descumprimento contratual não enseja dano moral, ainda mais se não foi ultrapassado o que é caracterizado como dissabor, sobretudo se a parte foi ressarcida pelos danos materiais que sofreu.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.